Tribunal: TJDFT
Processo: 0744353-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Furto. Provas. Insuficiência. Absolvição. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o réu do crime de furto qualificado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Se as provas deixam dúvidas de que o réu, prestador de serviço de transporte para a empresa vítima, subtraiu cilindros de gás comprimido e os desviou durante trajeto entre as filiais da empresa, impõe-se a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, VII.